Tribunal: TJDFT
Processo: 0714418-11.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0714418-11.2020.8.07.0007 Classe judicial: Apelação Cível Apelantes: Alirio Caetano dos Santos Junior Artur Caetano dos Santos Thiago Caetano dos Santos Apelados: Vera Lucia Alves Coimbra Valentim Bonfim Coimbra D e c i s ã o Trata-se de apelação interposta, em conjunto, por Alirio Caetano dos Santos Junior, Artur Caetano dos Santos e Thiago Caetano dos Santos (Id. 47784698) contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, que julgou o pedido parcialmente procedente. As partes formularam requerimento de homologação da transação e de extinção do processo, com fundamento no art. 487, inc. III, alínea “b”, do CPC (Id. 50244827). O instrumento da mencionada transação, devidamente assinado pelos procuradores das partes, foi igualmente trazido aos presentes autos (Id. 50244828). É a breve exposição. Decido. De acordo com o disposto no art. 998, caput, do CPC, é facultado ao recorrente desistir do recurso interposto a qualquer tempo, mesmo sem a concordância do recorrido ou dos eventuais litisconsortes. Além disso, o art. 487, inc. III, alínea “b”, do CPC determina que haverá o exame do mérito nos casos em que houver a homologação da transação. Diante dessas considerações homologo a transação celebrada entre as partes (Id. 50244828) para que produza seus regulares efeitos, solucionando assim o mérito nos moldes do art. 487, inc. III, alínea "b", do CPC. Após a certificação da preclusão, retornem os autos à origem. Publique-se. Brasília-DF, 18 de agosto de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator